Tribunal: STJ
Processo: 5001111-05.2020.4.03.6113
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722026 - SP(2024/0306900-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL BERNARDINO PUCCI
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN - SP196019
AGRAVADO
: PREDIAL INCORP REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADO
: LUSMAR MATIAS DE SOUZA FILHO - SP240847
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
ALEGADO
JULGAMENTO
.

EXTRA
PETITA
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTEMÁTICA
DO
PEDIDO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
SÚMULA 7/STJ.
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

SÚMULA 83/STJ.
1. Não há julgamento
quando o órgão julgador interpreta o
extra petita
pedido formulado na inicial de forma lógico-sistemática e concede
providência jurisdicional apta à recomposição do dano, sem ultrapassar os
limites objetivos da lide.
2. Estando o acórdão recorrido alinhado à jurisprudência consolidada desta
Corte acerca da inexistência de julgamento
nessas circunstâncias,
extra petita
incide também o óbice da Súmula 83/STJ.
3. A verificação da alegada extrapolação dos limites do pedido, na hipótese
em que a condenação impõe obrigação de fazer com conversão em perdas e
danos, demanda reexame do contexto fático-probatório e da extensão do
pedido deduzido na petição inicial, providência vedada em recurso especial.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56116559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bbcfe6ae-3219-487b-8ad9-6347d7c0ac69

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bbcfe6ae-3219-487b-8ad9-6347d7c0ac69

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722026 - SP(2024/0306900-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL BERNARDINO PUCCI
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN - SP196019
AGRAVADO
: PREDIAL INCORP REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADO
: LUSMAR MATIAS DE SOUZA FILHO - SP240847
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
ALEGADO
JULGAMENTO
.

EXTRA
PETITA
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTEMÁTICA
DO
PEDIDO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
SÚMULA 7/STJ.
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

SÚMULA 83/STJ.
1. Não há julgamento
quando o órgão julgador interpreta o
extra petita
pedido formulado na inicial de forma lógico-sistemática e concede
providência jurisdicional apta à recomposição do dano, sem ultrapassar os
limites objetivos da lide.
2. Estando o acórdão recorrido alinhado à jurisprudência consolidada desta
Corte acerca da inexistência de julgamento
nessas circunstâncias,
extra petita
incide também o óbice da Súmula 83/STJ.
3. A verificação da alegada extrapolação dos limites do pedido, na hipótese
em que a condenação impõe obrigação de fazer com conversão em perdas e
danos, demanda reexame do contexto fático-probatório e da extensão do
pedido deduzido na petição inicial, providência vedada em recurso especial.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
BERNARDINO PUCCI contra decisão de minha relatoria, que não conheceu do agravo
em recurso especial anteriormente manejado, em virtude da incidência das Súmulas 7 e
83 do STJ, diante da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos
para análise da alegada ocorrência de julgamento
bem como por estar o
extra petita,
Documento eletrônico VDA55736864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:16
Código de Controle do Documento: bc186cac-753a-4113-97a6-17aecf655ef4

acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido
de que não se configura julgamento
quando o julgador interpreta logicamente
extra petita
os termos do pedido formulado na inicial.
Nas razões do presente inconformismo, CONDOMÍNIO defendeu que (1)
deve ser afastada a incidência da
pois a controvérsia não demandaria
Súmula 7/STJ,
reexame de provas, tratando-se de questão exclusivamente jurídica relativa à violação
dos arts. 10, 141 e 492 do CPC; (2) o acórdão recorrido teria incorrido em julgamento
ao substituir o pedido de indenização em pecúnia por obrigação de fazer
extra petita
consistente na realização de obras de reparo; (3) houve violação do
do CDC, pois
art. 83
teria sido desconsiderado o direito do consumidor de optar pela tutela que considera mais
adequada e efetiva à reparação do dano; e (4) a negativa de seguimento ao recurso
especial teria impedido a análise do dissídio jurisprudencial apontado.
Foi apresentada contraminuta (fls. 3064-3073).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Não assiste razão ao agravante. A decisão agravada deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
O Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia, concluiu que a
determinação de obrigação de fazer consistente na correção dos vícios construtivos
identificados em perícia judicial, com conversão em perdas e danos apenas na hipótese
de descumprimento da obrigação no prazo fixado, não configurou julgamento extra petita
, pois o provimento jurisdicional permaneceu dentro dos limites da pretensão deduzida
em juízo.
A Corte regional entendeu que a tutela jurisdicional concedida representou
forma adequada de recomposição do dano constatado nos autos, interpretando o pedido
inicial à luz da relação jurídica controvertida. Consignou, ainda, que a análise da
demanda deveria considerar o conjunto das circunstâncias fáticas apuradas no processo,
notadamente as conclusões da prova pericial acerca da existência e extensão dos vícios
construtivos.
Nesse contexto, a pretensão recursal de reconhecer a ocorrência de
julgamento
exigiria, necessariamente, reexaminar o conteúdo da petição
extra petita
inicial, a extensão do pedido formulado pela parte autora e a forma como o Tribunal de
origem interpretou a pretensão deduzida à luz das provas produzidas no processo. Tal
providência implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55736864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:16
Código de Controle do Documento: bc186cac-753a-4113-97a6-17aecf655ef4

Além disso, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem encontra-se
alinhada com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não há julgamento extra petita
quando o órgão julgador, mediante interpretação lógico-sistemática da petição inicial,
concede tutela apta a recompor o direito discutido sem ultrapassar os limites da lide.
Nessas hipóteses, o magistrado não se afasta do pedido formulado, mas apenas aplica a
solução jurídica que entende adequada à relação jurídica apresentada pelas partes.
Dessa forma, estando o acórdão recorrido em consonância com o
entendimento pacífico desta Corte Superior, incide, igualmente, o óbice da Súmula 83 do
STJ.
As razões apresentadas no agravo interno não são suficientes para infirmar
os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos já deduzidos
no recurso especial, sem demonstrar a inaplicabilidade dos óbices apontados.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:16
Código de Controle do Documento: bc186cac-753a-4113-97a6-17aecf655ef4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.722.026 / SP
Número Registro: 2024/0306900-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50011110520204036113
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL BERNARDINO PUCCI
ADVOGADO : ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
AGRAVANTE : PREDIAL INCORP REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADO : LUSMAR MATIAS DE SOUZA FILHO - SP240847
AGRAVADO
: PREDIAL INCORP REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADO : LUSMAR MATIAS DE SOUZA FILHO - SP240847
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL BERNARDINO PUCCI
ADVOGADO : ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO : GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN - SP196019
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - PROGRAMAS DE ARRENDAMENTO
RESIDENCIAL PAR
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56079701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:02
Código de Controle do Documento: cd22e35f-c9ae-4ada-b7f9-ff4c93d3f19b

AGRAVANTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL BERNARDINO PUCCI
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN - SP196019
AGRAVADO
: PREDIAL INCORP REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADO
: LUSMAR MATIAS DE SOUZA FILHO - SP240847
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:02
Código de Controle do Documento: cd22e35f-c9ae-4ada-b7f9-ff4c93d3f19b